Tribunal: STF
Processo: HC 243263
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.548.079/RS, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL OU TENTATIVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O crime de moeda falsa (CP, art. 289, caput, e § 1º do Código Penal) é formal e de perigo abstrato, tendo em vista que a mera execução da conduta típica presume absolutamente o perigo ao bem jurídico tutelado, sendo prescindível a obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros para a consumação (HC n. 210.764/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016).



    2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito do artigo 289, § 1º, do CP, não podendo se falar em crime impossível e tentativa. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela absolvição, pela ocorrência de crime impossível ou, subsidiariamente, pela reconhecimento da tentativa, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 131).



    Neste habeas corpus, alega-se, em síntese, que:



    [...] a aquisição da moeda contrafeita já não era possível por já estar de posse dos agentes policiais que acompanharam a entrega, configurando hipótese de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio, nos termos do artigo 17 do Código Penal.



    Importante ressaltar que a situação não pode ser analisada no plano abstrato, mas na situação concreta como foi realizada. No presente caso, verifica-se que o paciente jamais poderia atingir a consumação do crime, pelo fato de que a entrega da encomenda com moeda falsa já estava sob controle da autoridade policial, a qual efetuou a entrega ao destinatário em conjunto com o pessoal da ECT.



    No caso concreto, a figura do crime impossível exclui o crime já que, diante da ineficácia absoluta do meio, o crime jamais se consumaria. [...].



    [...]



    Noutro sentido, ainda que não seja acolhida a tese de crime impossível, a conduta imputada ao agravante pode ser tipificada como uma conduta tentada, tendo em vista que não logrou ter conseguido a moeda falsa, diante a qual foi antecipadamente identificada pela polícia (doc. 1, pp. 2-4).



    Ao final, busca-se:



     [...] seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da condenação em virtude da conduta se tratar de crime impossível.



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94 (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.548.079/RS, assim fundamentada:



    O agravo regimental não merece acolhida.



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    O crime de moeda falsa (CP, art. 289, caput, e § 1º do Código Penal) é formal e de perigo abstrato, tendo em vista que a mera execução da conduta típica presume absolutamente o perigo ao bem jurídico tutelado, sendo prescindível a obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros para a consumação (HC n. 210.764/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016).



    No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito do artigo 289, § 1º, do CP, não podendo se falar em crime impossível e tentativa.



    Abaixo, trecho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 28/29):



    Em razões de apelação, a defesa postulou pelo reconhecimento de crime impossível, argumentando que o meio utilizado foi absolutamente ineficaz, tendo em vista o monitoramento constante das encomendas pelos Correios em conjunto com a autoridade policial, o que excluiria a possibilidade de consumação do delito.



    Em que pese a tese exposta, entendo que não assiste razão à defesa.



    Sobre o crime impossível, o artigo 17 do Código Penal dispõe que:



    Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.



    Especialmente no que toca a não configuração do crime impossível no caso em tela, entendo que a decisão de origem examinou com precisão a questão, razão pela qual, neste tópico, agrego às razões de decidir deste voto o seguinte trecho da fundamentação da sentença (evento 57, SENT1, sublinhei):



    No ponto, em atenção à alegação defensiva, cumpre mencionar que não restou configurado crime impossível, pois o fato de os Correios, por vezes conjuntamente com a Polícia Federal, monitorarem embalagens suspeitas não garante que qualquer ilícito seja, de fato, descoberto e, mais do que isso, tenha sua consumação materialmente obstada.



    Nesse sentido caminha o entendimento jurisprudencial, retratado, em situação similar de fiscalização, na Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.



    Assim, a existência de uma forma de fiscalização - no caso, o monitoramento de encomendas suspeitas pelos Correios - não permite a exclusão do crime no caso, por não tornar o meio absolutamente inidôneo para a consumação, exigência legal prevista no art. 17 do Código Penal para caracterização do chamado crime impossível.



    Ou seja, o fato de existir fiscalização sobre as encomendas não torna o meio absolutamente inidôneo para a consumação do delito. Além disso, o trabalho de conferência realizado pelos agentes públicos não pode servir de escudo para a prática de crimes, [...]



    Ademais, o crime imputado na denúncia foi o de adquirir moeda falsa. Trata-se de delito formal, sendo suficiente para a consumação a mera aquisição das cédulas, ainda que não tenha havido a posterior posse e guarda por parte do agente. Neste caso, ocorreu a efetiva consumação do crime, o que igualmente impede o reconhecimento de crime impossível, tendo em vista que tal hipótese somente se aplica para o delito tentado.



    [...]



    Afasto, portanto, a tese de crime impossível levantada pela defesa.



    Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela absolvição, pela ocorrência de crime impossível ou, subsidiariamente, pela reconhecimento da tentativa, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.



    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 134-135 — grifei).



    Como se vê, as matérias suscitadas nesta impetração não foram objeto de análise no STJ, ante o óbice da Súmula 7 daquele Tribunal. Isso inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste writ, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator